Tribunal: TCU
Processo: 026.346/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8229/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.346/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Moura Ferraz Pereira (XXX.616.777-XX); Daniella Vieira Tosta Kague (XXX.403.326-XX); Erick Kleyton Souza da Silva (XXX.746.164-XX); Isis Maciel Marinho (XXX.092.216-XX); Jose Guilherme Teixeira da Silva (XXX.316.580-XX); Kamila Gil Sarzi (XXX.094.121-XX); Katiane Rocha de Lima (XXX.113.122-XX); Norma Coimbra da Silva (XXX.723.536-XX); Ranielli Auxiliadora Assem Franca (XXX.730.592-XX); Rousiane Sousa dos Santos (XXX.185.203-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.